Tribunal: TJDFT
Processo: 0716645-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0716645-96.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 69732291) opostos pelo autor em face do despacho que determinou à parte recorrente comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou recolher o preparo, sob pena de deserção (ID 69400404). O embargante sustenta que a hipossuficiência financeira do autor/recorrente já havia sido comprovada junto com a petição inicial, na ocasião da propositura da ação. Junta novos documentos comprovando a hipossuficiência financeira e pede a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões do Instituto AOCP pelo não conhecimento do recurso (ID 69994396) e do Distrito Federal pela rejeição dos embargos (ID 70364515). Conheço dos embargos opostos, considerando que há um conteúdo decisório no despacho que determinou à parte recorrente comprovar sua hipossuficiência financeira. Ademais, conquanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido no despacho tenha transcorrido sem manifestação do recorrente (ID 69728415), os presentes embargos foram opostos no prazo legal. Com razão o embargante. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Compulsando os autos, de fato, há omissão quanto à documentação anteriormente apresentada, pois a hipossuficiência financeira do autor/recorrente já havia sido comprovada na ocasião da apresentação da petição inicial, tendo sido novamente comprovada com a documentação juntada nos embargos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, suprindo omissão, conceder a gratuidade de justiça ao autor/recorrente, ora embargante. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito